Tribunal: TJSP
Processo: 2265475-21.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Luis Fernando Nishi
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – Decisão que indeferiu o processamento do incidente – Conjunto probatório suficiente para demonstrar indícios de abuso da personalidade jurídica por confusão patrimonial – Sócios que atuam em diversas outras pessoas jurídicas que possuem objeto social semelhante ao da sociedade empresária devedora que encerrou

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – Decisão que indeferiu o processamento do incidente – Conjunto probatório suficiente para demonstrar indícios de abuso da personalidade jurídica por confusão patrimonial – Sócios que atuam em diversas outras pessoas jurídicas que possuem objeto social semelhante ao da sociedade empresária devedora que encerrou irregularmente suas atividades – Circunstância que autoriza o regular processamento do incidente – RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000085529
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2265475-21.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante EL
DOURADO FEIRAS E EVENTOS LTDA, é agravado STA COMERCIO DE
PRODUTOS LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 32a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAIO MARCELO
MENDES DE OLIVEIRA (Presidente) e RUY COPPOLA.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
LUIS FERNANDO NISHI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2265475-21.2019.8.26.0000 -Voto no 28665 - cs
2
Voto no 28665
Agravo de Instrumento no 2265475-21.2019.8.26.0000
Comarca: São Paulo - 3a Vara Cível do Foro Regional de Santana
Agravante: El Dourado Feiras e Eventos Ltda.
Agravada: STA Comércio de Produtos Ltda.
Juiz 1a Inst.: Dr. Jorge Alberto Quadros de Carvalho Silva
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

INCIDENTE
DE
DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA
Decisão que indeferiu o processamento do incidente

Conjunto probatório suficiente para demonstrar indícios de
abuso da personalidade jurídica por confusão patrimonial
Sócios que atuam em diversas outras pessoas jurídicas que
possuem objeto social semelhante ao da sociedade empresária
devedora que encerrou irregularmente suas atividades

Circunstância que autoriza o regular processamento do
incidente RECURSO PROVIDO.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento interposto
por EL DOURADO FEIRAS E EVENTOS LTDA. contra respeitável decisão de
fls. 287/288 que, nos autos da ação de reparação de danos materiais, em
fase de cumprimento de sentença, que move contra STA COMÉRCIO DE
PRODUTOS LTDA., indeferiu o processamento do incidente de
desconsideração da personalidade jurídica da devedora.
Sustenta,
em
síntese,
que
não
foram
localizados bens penhoráveis em nome da agravada e que ela encerrou
irregularmente suas atividades. Aduz que os sócios da pessoa jurídica
integram diversas outras sociedades empresárias que atuam no mesmo setor
mercadológico da agravada (organização, promoção, comércio de alimentos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2265475-21.2019.8.26.0000 -Voto no 28665 - cs
3
e outras modalidades de entretenimento em feiras, eventos e convenções),
inclusive possuem como sede o mesmo endereço da devedora originária, o
que configura hipótese de desvio de finalidade e confusão patrimonial.
Pugna pelo provimento recursal, para que
seja deferido o efeito suspensivo/ativo e, ao final, determinado o regular
processamento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica.
Foi
deferido
o
pedido
de
efeito
suspensivo/ativo.
Intimada, a parte agravada apresentou
contraminuta.
É o relatório, passo ao voto.
Não sendo obrigatória a requisição de
informações, passe-se, de pronto, ao exame da controvérsia.
I -- Trata-se de incidente de desconsideração
da personalidade jurídica da sociedade empresária STA Comércio de
Produtos Ltda. fundada em abuso de personalidade jurídica por confusão
patrimonial.
A respeito do incidente de desconsideração
da personalidade jurídica, dispõe o artigo 134, § 4o do CPC que “o
requerimento deve demonstrar o preenchimento dos pressupostos
legais específicos para desconsideração da personalidade jurídica”,
disso dependendo a sua instauração, com a consequente citação do sócio ou
da pessoa jurídica a ser atingida pela medida, para que se manifeste a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2265475-21.2019.8.26.0000 -Voto no 28665 - cs
4
respeito do pedido, conforme determina o artigo 135 do CPC.
Na lição de Alexandre Freitas Câmara:
“No ato de requerimento de desconsideração da
personalidade jurídica, incumbirá ao requerente apresentar elementos
mínimos .de prova de que estão presentes os requisitos para a
desconsideração (os quais, como visto no comentário ao art. 133, § 1.o,
serão os estabelecidos na lei substancial). É preciso, então, que sejam
fornecidos elementos de prova que permitam ao juiz a formação de um
juízo de probabilidade acerca da presença de tais requisitos.
Incumbirá ao juiz, pois, exercer cognição sumária, a fim
de afirmar se é ou não provável a existência dos requisitos da
desconsideração. Não estando presentes tais elementos, e não se
podendo sequer afirmar que é provável o preenchimento dos requisitos da
desconsideração, deverá o juiz indeferir liminarmente o incidente, não
chegando o mesmo a instaurar-se.”1.
II -- O encerramento irregular das atividades
da sociedade empresária e ausência de localização de bens penhoráveis não
configuram, por si só, evidência de uso abusivo da pessoa jurídica,
sugerindo, tão somente, situação de inadimplência ou insolvência, que não
se confunde com a conduta abusiva ou fraudulenta dos sócios, conforme
entendimento consolidado pelo C. Superior Tribunal de Justiça:
“Esta Corte Superior firmou seu posicionamento no
sentido de que a existência de indícios de encerramento irregular da
sociedade aliada à falta de bens capazes de satisfazer o crédito
exequendo não constituem motivos suficientes para a desconsideração da
personalidade jurídica, eis que se trata de medida excepcional e está
subordinada à efetiva comprovação do abuso da personalidade jurídica,
caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial.”
(AgInt. no REsp. n. 1.727.095, rel. Min. Antônio Carlos Ferreira, j.
17.6.2019).
1 Breves Comentários ao Novo Código de Processo Civil, Coord. Teresa Arruda Alvim Wambier, Fredie
Didier Jr., Eduardo Talamini e Bruno Dantas, Ed. RT, 2015, p. 431.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2265475-21.2019.8.26.0000 -Voto no 28665 - cs
5
No mesmo sentido: AgInt. no AREsp. n.
1.351.748, rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 23.4.2019, AgInt. no REsp. n.
1.787.681, rel. Min. Marco Buzzi, j. 15.4.2019, AgInt. no REsp. n.
1.601.190, rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 12.11.2018 e AgInt. no
AREsp. n. 1.204.607, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 15.3.2018.
III -- Por outro lado, foi demonstrado que os
sócios Alexandre Scarlato, Guilherme Henrique Ramos Marconi e Cleber
Eduardo Ramos Marconi integram, respectivamente, outras 3 (três), 16
(dezesseis) e 13 (treze) pessoas jurídicas distintas (fls. 214/215, 226/231 e
261/266), sendo que muitas delas atuam no mesmo setor mercadológico da
agravada (fls. 216/225, 236/260 e 270/285).
Tal circunstância evidencia possível abuso da
personalidade jurídica por confusão patrimonial (art. 50, §2o, III, do CC) e
blindagem patrimonial dos envolvidos, justificando o processamento do
incidente de desconsideração a fim de que os fatos sejam esclarecidos.
Frise-se que a ideia central do abuso de
direito está na compatibilização entre o exercício do direito e o respeito aos
interesses alheios, independentemente da intenção do sócio ou
administrador de prejudicar terceiros ou de obter para si vantagem indevida2.
Conclui-se, portanto, que os elementos
constantes dos autos autorizam a instauração do incidente de
desconsideração da personalidade jurídica a fim de que os fatos sejam
elucidados, assegurado o exercício do contraditório e ampla defesa.
Assim, de rigor a modificação da decisão
2 Raphael de Barros Monteiro Filho, Ralpho Waldo de Barros Monteiro, Ronaldo de Barros Monteiro e
Ruy Carlos de Barros Monteiro, Comentários ao Novo Código Civil, v. I, Ed. Forense, 2010, p.
789/790.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2265475-21.2019.8.26.0000 -Voto no 28665 - cs
6
recorrida para determinar o regular processamento do incidente de
desconsideração da personalidade jurídica da agravada.
IV -- Ante o exposto, e pelo meu voto, DOU
PROVIMENTO ao recurso, nos termos acima alinhavados.
LUIS FERNANDO NISHI
Relator